Tribunal: TJES
Processo: 5025498-06.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Overbooking; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025498-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASLLEY SERAFIM LEITE
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025498-06.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WASLLEY SERAFIM LEITE

RECORRIDA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação exercida por
WASLLEY SERAFIM LEITE
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
., sob o fundamento, em síntese, que adquiriu passagem aérea com saída de Manaus e destino à Vitória/ES, para 02/09/2023 às 01:45h, entretanto, no momento do embarque foi informado que seria reacomodado para voo no dia seguinte. Salienta que ao chegar ao destino em 03/09/2023 verificou o extravio de sua bagagem, a qual fora devolvida no dia seguinte (04/09/2023). Requer o reconhecimento da responsabilidade da companhia aérea, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo

julgou improcedente
o pedido formulado, ao consignar que não havia, no conjunto probatório inserto nos autos, elementos suficientes para caracterizar o ilícito indenizável alegado pelo recorrente.

Inconformado com a decisão, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja acolhida a pretensão deduzida na petição inicial.
Custas devidamente recolhidas.

Contrarrazões apresentadas.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Analisando detidamente o caso dos autos, com a devida vênia ao Juízo sentenciante, entendo que assiste razão em parte ao recorrente, pelo que a sentença deve ser reformada. Explico.

No caso em apreço, observa-se ser incontroverso que o recorrente foi obstado de embarcar na data e horário contratado, sendo reacomodado em voo para o dia seguinte, não recebendo qualquer assistência material por parte da companhia aérea. Também é inconteste que quando do desembarque o recorrente se surpreendeu com o extravio da bagagem, sendo posteriormente entregue (17 horas após).

Não há nos autos nenhuma prova de que a recorrida tenha informado com antecedência acerca da necessidade de reacomodação do recorrente em data diversa da contratada, por razões intransponíveis, justificáveis, ônus que lhe cabia demonstrar (art. 373, II do CPC), uma vez que não disponibilizou o serviço adquirido. Com efeito, a recorrida não trouxe aos autos elementos que a desonerasse da responsabilidade, neste particular.

E se não bastasse, ao desembarcar o recorrente constatou o extravio de sua bagagem. Logo, comprovada a má prestação do serviço por parte da empresa aérea recorrida, nos termos do art. 14 do CDC.

Destarte, descumpridas as condições contratualmente ajustadas, exsurge a responsabilidade da empresa aérea em arcar com os prejuízos a que deu causa, sendo válido destacar que o transportador assume obrigação de resultado e a não obtenção desse resultado importa na responsabilidade objetiva, sendo irrelevante para o deslinde da causa eventual fato de terceiro, nos termos do art. 735 do Código Civil.

Em decorrência do ato ilícito praticado, surge o dever de reparação do dano, com obrigação de indenizar, sejam os danos morais e/ou patrimoniais decorrentes da conduta. Neste sentido: Art. 927, Código Civil: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Neste aspecto, seja em razão das normas protetivas do código consumerista, seja em virtude da lei civil, ficam evidentes os elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito: fato lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária (dolo), negligência, imprudência ou imperícia (culpa), que viole direito subjetivo individual; ocorrência de um dano, podendo ser patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Destarte, o dano moral é evidente. Aliás, pelas regras de experiência comum, há de se convir que um episódio dessa natureza causa transtornos a qualquer pessoa, prescindindo, ademais, descrever a intensidade do desconforto a que fora submetido, sendo inarredável, portanto, a obrigação de indenizar.

Em outras palavras, os sentimentos negativos experimentados pelo ato são irrefutáveis, razão porque não cabe perquirir a situação vivenciada, porquanto o dano extrapatrimonial é presumido diante dos fatos e deles decorre de forma automática (
in re ipsa
), retratado no sofrimento que qualquer pessoa sofreria em consequência de tal situação anômala.

Comprovado o dano moral, resta então a fixação do montante da indenização devida.

O arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial/pessoa das partes, suas atividades, orientando-se o Juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da experiência e do bom senso, atendo à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades do caso concreto.

Nessa esteira, considerando os elementos e circunstâncias acima discriminadas, fixo a indenização devida em R$4.000,00 (quatro mil reais), valor que entendo ser adequado ao caso.

Ante o exposto, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença recorrida e, por via de consequência,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido deduzido na peça postulatória para
CONDENAR
a empresa aérea recorrida a pagar ao recorrente indenização por danos morais no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação em custas judiciais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)